Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721036-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PAULO CURI FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTES. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC, pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. É relativa, territorial e estadual a competência para julgamento de liquidação individual de sentença coletiva, requerida, somente, em desfavor de sociedade de economia mista (Banco do Brasil S/A), conquanto na fase de conhecimento tenham figurado no polo passivo a União Federal e o Banco Central do Brasil, em razão da impossibilidade de ampliação da competência absoluta, em razão da pessoa, da c. Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CRFB, c/c, arts. 44, 45, caput e 54 (a contrario sensu), todos do CPC, c/c, Súmulas n . 508, 517 e 556, todas do STF. 4. A obrigação da instituição financeira de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. 7.1. Como não houve o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do débito. 5. Agravo se instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 130, 131, 132 e 240, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 130, 131, 132 e 240, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA PRÁTICA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp 1.948.316/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). 2. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A" (Súmula 508/STF). 3. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). 4. "É possível a utilização dos índices de correção monetária previstos na tabela prática do TJSP, quando o título executivo não proibiu sua adoção, não havendo que se falar em violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1.472.432/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 16/03/2020). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa" (AgInt no AREsp 1.882.996/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, em nova análise, dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010